Tribunal: STF
Processo: Rcl 72200
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 66, AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 606.003 (TEMA 550 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA em face de acórdão (e-doc. 15, p. 147-168, e-doc. 16, p. 1-9) proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010461-97.2017.5.18.0005 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 66, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 606.003 (Tema 550 da Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0010461-97.2017.5.18.0005 (e-doc. 05, p. 10-41) foi ajuizada por GILMAR PEREIRA DE REZENDE em face da reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, a despeito da formalização de contrato de representação comercial firmado com pessoa jurídica constituída pelo trabalhador (e-doc. 09, p. 49-54).  



    3. A sentença (e-doc. 12, p. 145-151) foi pela improcedência dos pedidos. Após interposição de recurso ordinário, a 3ª Turma do TRT da 18ª Região reconheceu o vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 15, p. 147-168, e-doc. 16, p. 1-9) cujos trechos são abaixo transcritos:



    VÍNCULO DE EMPREGO



    O reclamante pretende a reforma do julgado que julgou improcedente o pedido de vínculo empregatício com a reclamada, na função de vendedor. 



    Diz que a reclamada é uma empresa de comercialização e distribuição de remédios, e que no seu depoimento, o preposto reconhece que a empresa não possui empregado vendedor. 



    Salienta que "há confissão do preposto em relação à inexistência de empregados que atuam na atividade-fim da empresa, qual seja, comercialização de produtos farmacêuticos; vinculação das metas e remuneração dos supervisores da ré à atividade do representante; entrega de listas de clientes da reclamada ao representante; preços e descontos tabelados pela ré; existência de metas aos representantes, inclusive com acréscimo de remuneração em caso de atingimento destas e ainda controle da quantidade de visitas do representante aos clientes". 



    Alega que havia pessoalidade, pois não poderia se fazer substituir, bem como que restou demonstrada a subordinação, com "a submissão do autor às regras e diretrizes impostas pela empresa". 



    Pede a declaração de vínculo empregatício no período de 24/06/2008 a 11/05/2015, bem como o pagamento de horas extras. 



    Pois bem.



    (...)



    (...) Entretanto, por ocasião da sessão de julgamento que tomou lugar no dia 11/07/2019 prevaleceu a divergência apresentada pela Exma. Des. Silene Aparecida Coelho, nos seguintes termos:



    "O fato de a contratação ter sido realizada por meio de pessoa jurídica não afasta o possível reconhecimento do vínculo empregatício, caso verificadas as condições para tanto, mormente considerando que a pejotização tem sido cada vez mais frequente, sendo um artifício comumente utilizado no intuito de burlar a legislação trabalhista. 



    Primeiramente, consoante declaração do preposto, é no mínimo curioso a atividade da reclamada ser a venda de produtos de sua cadeia econômica, e não existir empregado vendedor para tal desiderato. 



    A meu ver, nessa situação jurídica há campo fértil para o reconhecimento de relação jurídica empregatícia, porquanto a autonomia jurídica do prestador de serviço, potencialmente, é factível de ser mitigada. 



    Sopesando a prova produzida, vejo emergir certa intensidade, repetição e continuidade das ordens do tomador de serviço (reclamada) com respeito ao obreiro, em direção à forma de prestação dos serviços contratados. 



    Transcrevo as partes mais relevantes da prova oral produzida: 



    "que recebia ligações e emails diários do supervisor; que havia cobranças diárias por e-mail e estes eram respondidos no mesmo dia a exemplo da cobrança da campanha provendas; que as cobranças eram feitas por ligações, emails e na reuniões; que foi dispensado por não atingir as metas (...) que as presenças nas reuniões eram obrigatórias; que nunca deixou de ir em nenhuma;" "que tinha metas de campanhas, de cobrança de clientes em inadimplência e de vendas; que as metas variavam de produto, valor e laboratório; que positivação é colocar um produto do laboratório para cada cliente; que se não vendesse o número determinado para cada cliente era cobrado; que havia uma pressão para o atingimento dessas metas; que a campanha de provendas praticamente era obrigado a realizar as vendas; que a cobrança era muito grande; que só poderia vender para a carteira de clientes; que só podia vender exclusivamente produtos da reclamada; que se na região tivesse um estabelecimento novo, poderia pegar os documentos desse estabelecimento e enviar para a reclamada para cadastro (...) que quando o cliente estava comprando abaixo da média ou inadimplente, o supervisor ia com o depoente até o cliente; que a fiscalização da rota era feita pelo supervisor para acompanhar o representante; que pelo sistema o supervisor tem conhecimento de quem está inadimplente ou está comprando abaixo da média; que havia determinação da reclamada que usasse roupa social e barba e cabelos bem aparados;" (Primeira testemunha do reclamante OTONIEL SEVERINO DE CARVALHO) 



    A testemunha da reclamada, por sua vez, relatou somente que: "pode nomeava prepostos mas nunca nomeou (...) que sempre tem uma reunião mensal; que não há penalidade para o não comparecimento desta; que já deixou de ir em reunião, em razão de viagem na mesma data; que nunca recebeu punição pelo não atingimento de metas ou objetivo de vendas;, mas que "nas reuniões também havia cobrança aviso prévio atingimento das campanhas(...)que nos 03 primeiros meses recebeu uma ajuda de custo (...)que não tem obrigação de ralizar um número determinado de cliente; que é o próprio depoente quem determina quem ira visitar; que pode vender para farmácias não cadastradas, porém não recebera comissão.;" (Primeira testemunha do reclamado(s): ROGÉRIO RODRIGUES DE MORAIS)



    Com efeito, entendo que a testemunha conduzida pelo reclamante trouxe a lume informações com maior riqueza de detalhes, por sua vez corroborados pelos documentos aos autos, o que faz prevalecer em relação à testemunha da reclamada. 



    Destaco os e-mails que corroboram a tese de que havia cobrança de metas e o estabelecimento de rotas. Veja:



     "Bom dia Pessoal,Segue lista atualizada de Rota e Roteiro. 



    Tem RC usando as rotas antigas assim os faturamentos são cancelados. 



    Salve em uma pasta que vocês usem diariamente. fiquem atentos!! id ID. 68e725e - Pág. 1" 



    "Segue a meta individual de LOREAL para ser realizada. 



    Não tem desculpa. 



    Precisamos fechar o direcionamento da empresa e realizar o objetivo da campanha. 



    Conto com o apoio e comprometimento de TODOS. ID. 505b202 - Pág. 1"



    "Bom dia equipe,



    Em anexo segue os valores que jà deram perda nesse ano de 2014, o que está em PERDA em agosto e o que está vencido em SETEMBRO. 



    Quero uma ação EMERGENCIAL NOS TÍTULOS DE PERDA e VENCIDOS. Ainda temos Quase R$ 30mil em aberto. (802, 897, 199, 765, 704 e 847) 



    Os setores que deram perda, quero um plano de ação com Prazo para solução. (802, 897, 449, 199, 750) 



    Informar o dia da visita e como será negociado com o cliente para recebermos os 



    Aguardo retorno até o fim do dia. ID. e4bc139 - Pág. 1" 



    "Bom dia, Informo que teremos reunião comercial no CD de Anápolis no dia 06/12/13 a par r das 09:00. 



    Sua presença e indispensável. ID. e0513b9 - Pág. 1" 



    No contexto da prova produzida, ficou evidenciada a realização de reuniões, para tratar sobre assuntos referentes à forma da execução dos serviços e o estabelecimento de rotas. Isso comprova a existência de contínuo controle da reclamada sobre a atuação do reclamante. Os e-mails juntados apresentam inúmeras situações com cobranças diretas, pessoais, com ameaças e determinações pontuais a todo momento, controlando não o direcionamento global da representação, mas sim os efetivos melindres do labor, com acompanhamento direto e imediato e sujeição direta e pessoa. 



    Pontue-se que os supervisores da reclamada interferiam na forma da realização do trabalho: "que o supervisor uma vez por semana ou quinzenalmente acompanhava o representante nas visitas, ligando com antecedência e avisando que isso seria feito; (...) que os supervisores ligavam para os clientes, mesmo o SAP sendo em tempo real para saber se o representante estava fazendo as visitas". (Primeira testemunha do reclamante OTONIEL SEVERINO DE CARVALHO) 



    Destaque-se que o próprio preposto da reclamada afirma "que descontos superiores aos previstos na tabela devem ser autorizados pela reclamada; que os representantes recebem comissão pelas vendas realizadas por televendas ou pedido eletrônico." 



    Em atenção à dialética processual, registro que a testemunha da reclamada disse que a reclamada custeava gastos dos prestadores de serviços, circunstância que, somada ao conjunto da prova, é capaz de desnaturar a relação jurídica autônoma, porquanto preenchidos todos os requisitos para tanto. 



    Assim, reconheço o vínculo empregatício, admitido em 24/06/2008 e dispensado sem justa causa em 11/05/2015, como vendedor externo, com remuneração por comissões, com base na média das últimas 12 notas fiscais juntadas aos autos, devendo ser anotada a CTPS. 



    A prescrição quinquenal já foi declarada. 



    Em consequência, defiro aviso prévio, décimos terceiros integrais e proporcional, férias vencidas e proporcionais + 1/3, depósitos fundiários 8% referente ao vínculo e indenização compensatória de 40%(quarenta por cento) sobre o FGTS." 



    Dou provimento. 



    ACÓRDÃO 



    ISTO POSTO, acordaram os membros da Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, na sessão do dia 08.08.2019, por unanimidade, conhecer do recurso do Reclamante e, por maioria, dar-lhe provimento para reconhecer o vínculo de emprego com a Reclamada, vencida a Relatora que lhe negava provimento e que já adaptou o voto; prosseguindo no julgamento, em sessão ordinária telepresencial hoje realizada, acordam, por unanimidade, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora que juntará voto vencido quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício. Presente na tribuna, pelo Recorrente/Reclamante, a Dra. Flávia Oliveira Leite. 



    (e-doc. 15, p. 147-168, e-doc. 16, p. 1-9, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, a reclamante interpôs recurso de revista (e-doc. 17, p 70-91, e e-doc. 18, p. 1-4), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 18, p. 26-28), o que foi objeto de agravo de instrumento (e-doc. 18, p. 32-50) cujo seguimento foi negado em decisão monocrática (e-doc. 19, p. 7-9) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Contra tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 19, p. 55-78), que está pendente de julgamento pelo TST, conforme se verifica de consulta processual pública.



    5. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação mercantil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego, por presumir ter ocorrido “fraude por causa de uma suposta existência de subordinação, o que não se sustenta” (e-doc. 01, p. 12);



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício, “garantindo-se a liberdade para que a empresa possua o arranjo que melhor lhe aprouver” (e-doc. 01, p. 13);  



    c) é válido o contrato mercantil havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT, sendo “é impossível basear-se na suposta primazia da realidade para desconstituir um vínculo corretamente estabelecido como não sendo um vínculo de emprego, especialmente considerando a fragilidade da fundamentação utilizada no intuito de amoldar o caso concreto ao conceito relação de emprego” (e-doc. 01, p. 10).  



    6. Destaca que:



    a necessidade de reportes ao supervisor da empresa é algo absolutamente aceito pela lei n° 4.886/1965 sem que haja a subordinação trabalhista. Essa lei, que expressamente diz que o representante comercial não possui relação de emprego (art. 1°), diz também, em seu art. 28, que o “representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições do contrato ou, sendo este omisso, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo”



    A Lei n° 4.886/65 exclui a relação de emprego, mas, como não poderia deixar de ser, traz algumas obrigações que se parecem com o a subordinação, como a obrigação fornecer informações sobre o andamento do negócio (art. 28 da Lei n° 4.886/65). Portanto, para haver, nessa relação, subordinação, é necessária uma circunstância de que sejam emanadas e recebidas ordens, para todas as atividades do trabalhador. Porque é necessária uma subordinação ainda mais acentuada do que a comum, eis que a lei prevê alguns elementos de subordinação e exclui a relação de emprego. (e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)



    7. Assim, requer a concessão de medida liminar para:



    para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA de declarar o vínculo de emprego e JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO TRABALHISTA, ou, sucessivamente, determinar que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios, ou ainda sucessivamente, ao menos, suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 0010461-97.2017.5.18.0005 até a decisão final da presente Reclamação; (e-doc. 01, p. 29). 



    8. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a “decisão proferida pela 3ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO nos autos do Processo nº0010461- 97.2017.5.18.0005, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios; ” (e-doc. 01, p. 30).  



    É o relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Reconsidero a decisão anterior (e-doc. 29) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na medida em que comprovado o recolhimento das custas processuais dentro do prazo de prorrogação (e-docs. 25 e 26).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 66, o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e o RE 606.003 (Tema 550 da Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005. (ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18.03.2021 PUBLIC 19.03.2021, grifo nosso)



    Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-248 DIVULG 13.10.2020 PUBLIC 14.10.2020, grifo nosso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de